Tribunal: TJES
Processo: 5034485-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034485-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRA TOMAZELLI SARTORIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO Nº:
5034485-31.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ALEXSANDRA TOMAZELLI SARTORIO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
JUÍZO DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. COBRANÇA DOS EFEITOS FINANCEIROS REFERENTES AO PERÍODO DE 08/11/2016 A AGOSTO/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUPRESSÃO DEFINITIVA DO DIREITO. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DA PROMOÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALEXSANDRA TOMAZELLI SARTORIO contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual busca o recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional, relativamente ao período compreendido entre 08 de novembro de 2016 e agosto de 2019.

Sustenta a recorrente que foi beneficiada pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual foi reconhecido o direito dos servidores do Poder Judiciário à promoção funcional referente ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento dos respectivos efeitos financeiros retroativos.

A sentença entendeu que a pretensão não poderia ser acolhida em razão da suspensão dos efeitos financeiros prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi posteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5606/ES.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em definir se a servidora do Poder Judiciário Estadual possui direito ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional do ano de 2016 relativamente ao período compreendido entre 08/11/2016 e agosto/2019, não obstante a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015.

A insurgência merece acolhimento.

É incontroverso nos autos que a recorrente integra a categoria beneficiada pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO, no qual foi reconhecida a ilegalidade da omissão administrativa relativa à deflagração do processo de promoção funcional dos servidores do Poder Judiciário referente ao ano de 2016.

A controvérsia restringe-se aos efeitos financeiros da promoção. A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido ao fundamento de que o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5606/ES, circunstância que afastaria o direito ao recebimento das parcelas postuladas.

Todavia, a conclusão não decorre do alcance efetivamente atribuído ao precedente da Suprema Corte. Com efeito, o STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais enquanto persistente a situação fiscal que justificou a edição da norma. O que se reputou constitucional foi a suspensão temporária dos efeitos pecuniários, e não a extinção definitiva do direito dos servidores às diferenças remuneratórias decorrentes da promoção reconhecida.

Aliás, o próprio acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo expressamente consignou que a Lei Estadual nº 10.470/2015 não suprimiu o direito à promoção, limitando-se a suspender temporariamente seus efeitos financeiros.

A interpretação defendida pelo ente estatal conduz, na prática, à transformação de uma suspensão temporária em verdadeira supressão definitiva do direito, resultado que não foi admitido nem pelo Tribunal de Justiça nem pelo Supremo Tribunal Federal.

A partir do momento em que o próprio Poder Judiciário implementou administrativamente a promoção funcional e passou a pagar os respectivos efeitos financeiros, restou reconhecida a superação das circunstâncias excepcionais que justificavam a suspensão prevista na Lei nº 10.470/2015. A implementação posterior da vantagem evidencia a existência do direito material dos servidores e afasta qualquer interpretação que conduza à perda definitiva das parcelas pretéritas.

Nesse contexto, o entendimento que vem prevalecendo nas Turmas Recursais deste Tribunal é justamente no sentido de reconhecer aos servidores beneficiados pela promoção funcional de 2016 o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias referentes ao período compreendido entre novembro de 2016 e agosto de 2019, porquanto a constitucionalidade da Lei nº 10.470/2015 não impede a cobrança posterior das verbas cuja exigibilidade permaneceu temporariamente suspensa.

Assim, verifica-se que aconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, reconhecida pelo STF na ADI 5606/ES, legitima apenas a suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções funcionais, não afastando o direito dos servidores do Poder Judiciário ao recebimento posterior das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional do ano de 2016 após cessadas as circunstâncias excepcionais que justificaram a medida.

A propósito, diversos precedentes das Turmas Recursais vêm assentando que a ADI 5606/ES não constitui óbice ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes da promoção funcional do ano de 2016, justamente porque a controvérsia não versa sobre a validade da suspensão temporária, mas sobre a persistência do direito após cessadas as razões que a justificavam.

Também não há falar em coisa julgada decorrente do Mandado de Segurança Coletivo, uma vez que a presente demanda possui natureza condenatória e busca a satisfação patrimonial de parcelas não abrangidas pelo alcance executivo daquele writ coletivo, circunstância igualmente reconhecida em precedentes desta Turma.

Dessa forma, merece reforma a sentença para reconhecer o direito da autora ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional do ano de 2016 relativamente ao período compreendido entre 08/11/2016 e agosto de 2019, observados os critérios de atualização fixados pela jurisprudência aplicável à Fazenda Pública.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional do ano de 2016 relativas ao período compreendido entre 08 de novembro de 2016 e agosto de 2019, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma da legislação e da jurisprudência aplicáveis à Fazenda Pública.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, n
os termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)